Tribunal: STF
Processo: HC 238909
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 762.662/SP, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi responsabilizado por infringência ao disposto no art. 50, VI, da Lei de Execução Penal, sendo-lhe aplicada sanção disciplinar de natureza grave. Em razão disso, o Juízo de origem declarou a perda de 1/3 do tempo remido e determinou o reinício da contagem do prazo de cumprimento de pena para fins de benefícios. 



    Conforme relatado: 



    [...] no dia 10/07/2021, por volta de 9h30min, durante o recebimento de visitas familiares, o agravante FRANCISCO TIAGO AUGUSTO BOBO, juntamente com outros detentos, confeccionou algumas cabanas, utilizando-se de lençóis e outros objetos, obstruindo, assim, a vistoria realizada pelos agentes penitenciários. A confecção voltou a ocorrer no período da tarde, após os sentenciados serem alertados da irregularidade pelos agentes prisionais. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento (Doc. 13).



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra relatora. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. É intempestivo agravo regimental interposto após o decurso do prazo de cinco dias previsto nos arts. 39 da Lei nº 8.038/1990 e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.



    2. No caso dos autos, a decisão agravada foi publicada em 10/11/2022 e o presente agravo regimental foi interposto em 17/11/2022, ou seja, após decurso do prazo legal.



    3. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: o acórdão proferido pelo TJSP deixou de analisar que as imagens captadas encontram-se deveras desfocadas e não se comprova a participação do sindicado, além do que nos termos de declarações dados pelos funcionários ouvidos na sindicância os mesmos declararam que não sabiam identificar, com certeza, nenhum sentenciado que participou do evento descrito. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para afastar a condenação pela prática de falta grave, subsidiariamente requer a desclassificação para no máximo falta leve e média. 



    É o relatório. Decido. 



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, a revisão do entendimento que reconheceu a prática de falta grave implica dilação probatória, inviável na sede estreita do presente writ. Como se sabe, é da competência do julgador processante examinar os elementos de prova colhidos durante o processo administrativo e atribuir a consequência jurídica adequada aos fatos apurados (HC 147064, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/2/2018). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente